Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA E HORA. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. ATO LEGAL. ATRASO DA CANDIDATA. INOCORRÊNCIA DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU FORÇA MAIOR. PROPORCIONALIDADE INCÓLUME. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame.
2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma clara e com antecedência razoável, novas informações de data, local e horário para a entrega da documentação referente ao exame de vida pregressa, de modo que o referido ato se reveste de legalidade.
3. Não viola a proporcionalidade a negativa de recebimento da documentação apresentada extemporaneamente, quando o atraso ocorreu por imputação à candidata, mormente ausentes os casos de força maior ou fato exclusivo de terceiro.
4. Não havendo patente ilegalidade, desproporcionalidade e/ou violação ao edital relacionado a alguma das previsões impugnadas, obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário, sob pena de afronta à isonomia.
5. SEGURANÇA DENEGADA.